Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
indefe Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700455-52.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DECOLAR. COM LTDA., GENIVALDO ALVES DE SOUZA APELADO: GENIVALDO ALVES DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Na petição de ID 74070737 o réu alega que está preso preventivamente desde 08/08/2024 e que, considerada a pena fixada na sentença, estaria próximo de alcançar o requisito temporal para progressão de regime, por ser primário e não ter cometido o delito mediante violência ou grave ameaça. Aduz, ainda, que, apesar de pendente o trânsito em julgado, a manutenção da custódia cautelar lhe asseguraria o direito ao início da execução penal, inclusive com acesso a benefícios como remissão, estudo e trabalho. Diante disso, requer a remessa dos autos ao Juízo de origem para expedição de carta de guia provisória, com a imediata distribuição do processo de execução penal. É o relatório. Decido. Em que pesem os fundamentos apresentados pela defesa, o pedido não comporta acolhimento neste momento processual. Embora já tenha sido proferida sentença condenatória, o feito ainda não transitou em julgado, havendo recursos interpostos não apenas pela defesa, mas também pelo Ministério Público e pelo assistente da acusação, ambos pleiteando a majoração da pena imposta. Nesse contexto, o início da execução provisória mostra-se prematuro, uma vez que eventual provimento dos recursos acusatórios poderá impactar no quantum da pena, alterando os marcos objetivos para a concessão de benefícios como progressão de regime. Ademais, observa-se que a prisão preventiva foi expressamente mantida na sentença, diante da subsistência dos fundamentos autorizadores da medida, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, em razão da quantidade e da gravidade dos crimes praticados. Não se verificam, portanto, elementos novos que justifiquem sua revogação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Vara de origem para expedição de carta de guia provisória, devendo-se aguardar o julgamento dos recursos pendentes. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR